Tribunal: TJBA
Processo: 8044524-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044524-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KEVIA POLITO BARRETO GUIMARAES e outros (3)

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A-ECOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE RESERVA DE POUPANÇA DE EX-FUNCIONÁRIOS. RESGATES NOS ANOS DE 1991 E 1996. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO EM 2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. SÚMULAS 291 E 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADAS EM 2004 E 2010. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DISTINÇÃO DE DEPÓSITO EM CADERNETAS DE POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento, reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução do mérito em relação aos Agravantes
(f. 98-100 do ID 87657072)
, em ação ordinária que objetiva o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre valores resgatados de entidade de previdência privada. Os resgates ocorreram nos anos de 1991 e 1996, enquanto a ação originária foi ajuizada apenas em 2003.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de valores resgatados de entidade de previdência complementar, notadamente se incide o prazo vintenário, conforme alegado pelos Agravantes, ou o prazo quinquenal, reconhecido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do direito processual civil, vigora a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato deve ser regido pela legislação vigente no momento de sua prática, não havendo que se falar em ultratividade de entendimento jurisprudencial pretérito quando existente disciplina legal específica aplicável à matéria.

4. Sob essa perspectiva, verifica-se que, mesmo antes da propositura da ação originária — ocorrida em 2003 —, já havia previsão normativa específica e em vigor, disciplinando as entidades fechadas de previdência complementar, qual seja, a Lei Complementar nº 109, de 29 de Maio de 2001, estabelecendo prazo prescricional quinquenal para as pretensões delas decorrentes. Confira-se: A pretensão deduzida decorre de relação jurídica com entidade fechada de previdência complementar, submetendo-se à disciplina específica da Lei Complementar nº 109/2001, que estabelece prazo prescricional quinquenal.

5. Assim, diversamente do que alegam os Agravantes, não se está diante de hipótese de alteração abrupta e imprevisível de entendimento jurisprudencial apta a violar a segurança jurídica ou a confiança legítima dos jurisdicionados.

6. Aliás, sobre o tema em apreço, o Superior Tribunal de Justiça editou, ao longo dos anos, pelo menos duas súmulas, uma publicada em 13/05/2004 e outra em 13/05/2010:
SÚMULA N. 291
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.
SÚMULA N. 427
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.

7. Em reforço à consolidação do entendimento já estampado nas súmulas transcritas, têm-se os seguintes julgados de diversos tribunais pátrios:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2287898 PE 2023/0027895-5 (...) Data de Publicação: DJe 23/08/2023); TJ-PR 00037643620248160194 Curitiba (...) Data de Publicação: 30/03/2026); TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01451201420098170001 (...) Data de Julgamento: 12/12/2025 (...)); TJ-DF 07186548220248070001 1972988, (...) Data de Julgamento: 20/02/2025(...)
.

8. Nesse contexto, a evolução jurisprudencial que passou a reconhecer, de forma mais uniforme, a incidência do prazo prescricional quinquenal nas relações envolvendo entidades fechadas de previdência complementar não representa inovação desconectada do ordenamento jurídico, mas sim adequação interpretativa à legislação já existente.

9. Ademais, a análise dos autos evidencia que os resgates das contribuições ocorreram na década de 1990 (09/10/1991:
f. 74 do ID 87657071
; 10/07/1996:
f. 75 do ID 87657071
; 03/07/1996:
f. 82 do ID 87657071
; e 08/07/1996:
f. 95 do ID 87657071
), conforme também consignado na decisão agravada
(f. 99 do ID 87657072)
, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada em 29/08/2003
(f. 14 do ID 87657070)
, circunstância que, por si só, revela o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o fato gerador da pretensão e o exercício do direito de ação.

10. Assim, embora não se desconheça o acórdão proferido, em 12/08/2025, no Agravo de Instrumento nº 8005978-69.2021.8.05.0000, de relatoria da Desembargadora Marielza Brandão, cuja cópia os Agravantes juntaram aos autos no
ID 93723416
, é digno de nota que não houve seu trânsito em julgado, estando suspenso o respectivo Recurso Especial, por força de decisão do 2º Vice-Presidente
(ID 98414949 dos referidos autos)
.

11. Faz-se mister realçar, ainda, que esta Terceira Câmara Cível tem julgado ainda mais recente, publicado em 23/09/2025, em Apelação cujo processo originário é também desmembramento do processo nº 0110073-22.2003.8.05.0001 (numeração antiga: 140.03.014551-4) e o Apelado é a ECOS. Nesse recurso de relatoria da Desembargadora Joanice Guimarães, reconheceu-se a incidência da prescrição quinquenal e a improcedência de pretensões semelhantes (TJ-BA - Apelação: 00049586520108050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025).

12. Observa-se que o resgate voluntário das contribuições, que não se confundem com meros depósitos em caderneta de poupança, configura quitação das obrigações da entidade, sendo a data do recebimento a menor das contribuições pessoais o termo inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata.

13. Com efeito, a conjugação dos elementos fáticos — notadamente as datas dos resgates (09/10/1991:
f. 74 do ID 87657071
; 10/07/1996:
f. 75 do ID 87657071
; 03/07/1996:
f. 82 do ID 87657071
; e 08/07/1996:
f. 95 do ID 87657071
) e o ajuizamento tardio da ação (29/08/2003:
f. 14 do ID 87657070
) — com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável conduz à conclusão de que o reconhecimento da prescrição quinquenal pelo Juízo de origem se mostra juridicamente adequado.

14. Portanto, à luz da legislação vigente, da orientação jurisprudencial consolidada e das provas constantes dos autos, não se verifica fundamento idôneo para afastar a prescrição reconhecida na decisão agravada
(f. 98-100 do ID 87657072)
, integrada pela decisão de
f. 137 do ID 87657072
, devendo ser mantida a extinção do feito com resolução de mérito em relação aos Agravantes.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre valores resgatados de entidade fechada de previdência complementar submete-se ao prazo prescricional quinquenal.

2. O termo inicial da prescrição é a data do resgate das contribuições, momento em que se configura eventual pagamento a menor.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Complementar nº 109/2001, art. 75; Código Civil, art. 189; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 291/STJ; Súmula 427/STJ; STJ, REsp 1.111.973/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2287898/PE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044524-57.2025.8.05.0000
em que figuram como recorrentes
KEVIA POLITO BARRETO GUIMARÃES, KLÉBER FREITAS DA SILVA, LAURA DE MATTOS CARNEIRO DA ROCHA e LUCILHA SANTANA BISPO
e como recorrida
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S/A – ECOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, 2026.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A